Tribunal: TJMT
Processo: 0022945-26.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de ação cautelar a fim de evitar a inscrição do nome da recorrente na dívida ativa do Estado de Mato Grosso NAI no 384225001700057200917, vindo os autos para julgamento de Recurso em razão de sentença de improcedência.
No entanto, o processo principal de n. 0031056-96.2010.8.11.0041 ainda está aguardando julgamento.
Por tais razões, determino que estes autos sejam encaminhados à 2o Câmara de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator